Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018962-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELTON ROMANO MARQUES - CPF: 724.700.899-72 (ADVOGADO), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO), MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME - CNPJ: 09.594.593/0001-36 (AGRAVANTE), CAROLINA BIELESKI MARQUES - CPF: 085.143.759-11 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1018962-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME

AGRAVADO
: CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED

E M E N T
A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- INDEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEIS DADOS EM
GARANTIA -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO –LEILÕES DESIGNADOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 26
E27
DA LEI No 9.514/97
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se
impõe
, muito mais ainda quando evidenciad
a
a probabilidade de direito e dano inversos.

3. Comprovada a inadimplência do mutuário, a lei de regência autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária, muito mais ainda quando resta cabalmente comprovado que o devedor fiduciante foi regularmente intimado pessoalmente pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte (artigo 26 da Lei no 9.514/97).

4. Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este pode promover a alienação extrajudicial do bem através de leilões em momento que lhe convier. Inteligência do

artigo 27 da Lei no 9.514/97.

5. Agravo
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R
-
I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário no 1001358-23.2025.8.11.0002
, ajuizada contra
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para
a
suspensão do leilão extrajudicial dos imóveis dados em garantia fiduciária.

Em suma,
a
agravante alega que firmou
a

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO ROTATIVO N° 0183000135
com a agravada, oferecendo em garantia por alienação fiduciária diversos imóveis registrados nas
matrículas no 27983, 32673, 32674, 36076 e 44178
, todos do Registro de Imóveis da comarca de Várzea
Grande-MT
.

Pondera que o contrato possui cláusulas abusivas, com a cobrança de encargos ilegais que teriam levado ao seu superendividamento, razão pela qual propôs ação revisional questionando os valores cobrados, conforme laudo pericial contábil que apontou a existência de capitalização de juros sem a devida transparência e cobrança indevida de seguro prestamista (venda casada).

Enfatiza ainda que, mesmo com a pendência da ação revisional, a cooperativa agravada prosseguiu com o procedimento de
consolidação da propriedade dos imóveis alienados fiduciariamente, designando leilões extrajudiciais para os dias
19/05/2025 e 20/05/2025
, que só não foram realizados em razão do ajuizamento da ação revisional com pedido liminar.

Assevera também que o procedimento de leilão extrajudicial contém irregularidades formais, como a ausência de publicidade adequada em jornal oficial de grande circulação e a omissão de informações sobre a existência da ação revisional pendente, além de descrição incompleta das benfeitorias existentes nos imóveis.

No mais, afirma que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, incorreu em erro ao aplicar a Súmula 380 do STJ e o art. 330, §3o do CPC/15 sem considerar a probabilidade do direito consubstanciada nos indícios de abusividade contratual e o perigo de dano irreparável representado pela iminente perda dos bens essenciais à sua atividade empresarial.

Por fim, pugna pela liminar recursal para determinar a suspensão do leilão extrajudicial e de todos os atos expropriatórios dele decorrentes, além da não inclusão ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 295638873
.

As informações foram prestas pelo juízo da causa no
ID no 296813877
.

As contrarrazões da agravada CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED, vieram no
ID no 301163350
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, alegando que a decisão recorrida não merece reforma, visto que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

Sustenta ainda a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, afirmando que o agravante foi devidamente notificado para purgar a mora em
03/02/2025
, quedando-se inerte no prazo legal de 15 dias.

Declara também que o laudo pericial apresentado pelo agravante é unilateral e não tem o condão de comprovar as alegadas abusividades contratuais.

Por
derradeiro
, destaca que já efetuou diversos pagamentos para a consolidação da propriedade, como ITBI, custas de averbação e prenotação, que totalizam R$ 79.605,17, o que configuraria prejuízo inverso caso fosse deferida a tutela pretendida pelo agravante
, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

E o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, desta forma, restam a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e na ação originária, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, probabilidade do direito se mostra distante, uma vez que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor e muito menos o procedimento de consolidação da propriedade, principalmente em face d
e
o agravante ter sido devidamente
notificado para purgar a mora em
03/02/2025
, quedando-se inerte no prazo legal de 15 dias, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Sobre o tema, transcrevo o enunciado da Súmula 370 do STJ: "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Ademais, resta patente que os danos e prejuízo
s
se mostra
m
inverso
s
, já que a agravada efetuou diversos pagamentos para a consolidação da propriedade, como ITBI, custas de averbação e prenotação, e
mesmo assim,
se encontra impedido de usufruir
ou vender em leilão imóvel
de sua propriedade.

Se não bastasse,
os bens reclamados foram
dado
s
em garantia fiduciária.
Confira:

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da
Lei no 9.914/97
, principalmente com relação aos
artigos 26 e 27
, para consolidação da propriedade em nome do
credor
fiduciário, bem como se pode o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

No caso, até prova em contrário, foram cumpridos os ditames da
Lei no 9.914/97

para
a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como para o leilão extrajudicial do imóvel.

Primeiramente, a inadimplência da devedora foi comprovada, uma vez que foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel – 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande - MT, no endereço constante do contrato, em cumprimento os §§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e
Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos
arts
. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Efetuada a diligência pelo Oficial do Registro de Imóvel com êxito, foi notificada a
parte
devedora no endereço fornecido no contrato, a qual recebeu o documento, assinando-o regularmente, em
03/02/2025
. Confira:

Verifica-se que mesmo notificad
a
na data de
03/02/2025
a agravante/requerente quedou-se inerte, deixando de proceder a purgação da mora no prazo legal art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97.

Por consequência da constituição em mora, foi procedida a consolidação da propriedade dos imóveis alienados em nome da credora fiduciária. Portanto, se denota que a empresa agravada cumpriu à risca o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel pela ausência de purgação da mora no prazo legal.

Desta forma, com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este pode promover a alienação extrajudicial do bem através de leilões em momento que lhe convier, com observância nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.514/97:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Inclusive, os indícios apontam que as datas designadas para o leilão extrajudicial,
cumpri
ram
todas as formalidades legais previstas nos artigos acima mencionados.

No mais, é de se ressaltar que o edital de leilão, como regra, deve conter os elementos essenciais previstos em lei, mas a ausência de menção à existência de ação revisional não constitui, por si só, nulidade capaz de justificar a intervenção judicial para suspensão do procedimento extrajudicial.

Sobre idêntico tema, dois arestos de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS CUMULADA COM DANO MORAL - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO –LEILÕES DESIGNADOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 26 E27 DA LEI No 9.514/97 - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovada a inadimplência do mutuário, a lei de regência autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária, muito mais ainda quando resta cabalmente comprovado que o devedor fiduciante
foi regularmente intimado pessoalmente pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte (artigo 26 da Lei no 9.514/97). Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este pode promover a alienação extrajudicial do bem através de leilões em momento que lhe convier. Inteligência do

artigo 27 da Lei no 9.514/97
.
-”(
TJMT – RAI no 1005152-92.2024.8.11.0000 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/07/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO-CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO– ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES -FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 – EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO - PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO27 DA LEI No. 9.514/1997
-30
DIAS -IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INOBSERVÂNCIA
-MERA
IRREGULARIDADE
-RECURSO
PROVIDO EM PARTE.Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a
propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.Com advento da
Lei no 13.465/2017
, de
11/07/2017
,a partir de sua vigência em
11/09/2017
,tornou-se obrigatória queas datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que aodevedor fiduciante lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivose ao laudêmio, se for o caso. Inteligência dos
§§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79
. Não comprovada essa intimação, é de ser parcialmente provido o recurso, para que sejam refeitos os leilões extrajudiciais.O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no artigo 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal – inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia –,não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura ostatus quo antedas partes, masapenas mera irregularidadea impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao devedor fiduciário.-"
(TJMT - RAI no 1008254-30.2021.8.11.0000 - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 11/08/2021)

No mais, nunca é demais lembrar que os danos de difícil reparação militam em favor do credor fiduciário, o qual cumpriu a lei de regência, e para tanto, efetuou gastos com notificações, consolidação da propriedade e publicações de leilão, visando receber o que lhe é de direito.

No que tange à inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, esta configura exercício regular de direito do credor, quando caracterizada a mora contratual.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. A simples discussão judicial acerca dos encargos financeiros estipulados em contrato bancário não é suficiente para obstar a inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, devendo a parte que se pretende amparada comprovar, de plano, que a contestação se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, além do depósito do valor incontroverso. Súmula 380/STJ."
(STJ - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção,
DJe
10.3.2019)

Assim, ainda que o agravante entenda que existam abusividades no contrato que possam ser reconhecidas ao final da ação revisional, tal circunstância não autoriza, por si só, a suspensão do leilão extrajudicial, especialmente quando não comprovada de plano a probabilidade do direito alegado, mediante elementos probatórios robustos e convincentes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025